Tribunal: TJPA
Processo: 0011905-35.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0011905-35.2019.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: LEANDRO DO NASCIMENTO VILAR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, CAPUT, DO CP. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DE PENA EM FACE DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. EXASPERAÇÃO DE METADE SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS. AFRONTA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A pena base foi fixada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa e exasperada em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias multa, portanto, de metade, sem qualquer motivação, em face da agravante da reincidência.
2.

Embora a legislação penal não contemple limites para o aumento de pena pela incidência de agravantes, o Colendo STJ fixou o entendimento que referida majoração possui patamar mínimo de 1/6 (um sexto) e qualquer exasperação superior a esse
quantum
deve ser motivada, circunstância que não se verifica no caso dos autos, o que impõe uma nova dosimetria das penas.
3.

PENA APLICADA
. Considerando que não houve equívocos na apreciação dos vetores do art. 59 do CP, a pena base 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), exasperam-se as penas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando as sanções definitivas, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 11 (onze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade, uma vez que o apelante é reincidente, na forma do inc. II do art. 44 do CP.
4.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto por ser reincidente, mais 11 (onze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 155,
caput
, do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

LEANDRO DO NASCIMENTO VILAR
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, por ser reincidente, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 155,
caput
, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que houve desproporcionalidade no
quantum
referente à agravante da reincidência, que exasperou as reprimendas de metade sem qualquer justificativa.

Pede o provimento do apelo para reduzir as penas.

Em contrarrazões, o apelado postula pelo improvimento do recurso, entendendo que não houve equívoco na dosimetria das penas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 01º/07/2019, nesta Capital, o apelante, simulando o porte de uma arma, puxou, sem emprego de violência ou ameaça, o telefone celular das mãos da vítima Zeila Cristina Dias Salgado. Preso em flagrante, foi denunciado pela prática do crime do art. 157,
caput
, do CP. Encerrada a instrução processual, restou condenado pela prática do crime do art. 155,
caput
, do CP, sendo que a sentença transitou em julgado para o Ministério Público.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante alega que houve desproporcionalidade no
quantum
referente à agravante da reincidência, que exasperou as reprimendas de metade sem qualquer justificativa.

A pena base foi fixada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa e exasperada em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias multa, portanto, de metade, sem qualquer motivação, em face da agravante da reincidência (fls. 52 - verso).

Embora a legislação penal não contemple limites para o aumento de pena pela incidência de agravantes, o Colendo STJ fixou o entendimento que referida majoração possui patamar mínimo de 1/6 (um sexto) e qualquer exasperação superior a esse quantum deve ser motivada, circunstância que não se verifica no caso dos autos.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO, SEQUESTRO E RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 444/STJ. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO ÍNDICE DE INCREMENTO DA PENA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. a 3. Omissis
4. Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. No caso, considerando a existência de apenas um título condenatório a ser sopesado como reincidência, nada justifica o incremento da pena intermediária em 1/5, devendo, portanto, ser adotado o patamar de 1/6.
5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de afastar o incremento das penas-base pela personalidade e limitar o incremento pela reincidência a 1/6, determinando ao Juízo das Execuções que proceda ao novo cálculo dosimétrico.(HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020)

Por isso, realiza-se uma nova dosimetria da pena.

Considerando que não houve equívocos na apreciação dos vetores do art. 59 do CP, a pena base 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), exasperam-se as penas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando as sanções definitivas, à míngua de causas de diminuição ou aumento de pena, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 11 (onze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade, uma vez que o apelante é reincidente, na forma do inc. II do art. 44 do CP.

Ante o exposto, conheço dou provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 11 (onze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 155,
caput
, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator